Tribunal: TJSP
Processo: 0601332-68.2006.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal pela falta de indicação pelo CPF do devedor. Conquanto cabível a exigência da qualificação da parte devedora com a indicação do CPF/CNPJ, por força do disposto no artigo 1o-A e parágrafo único da Resolução CNJ 547/2024, para todas as execuções fiscais, independentemente de valor, conforme consulta junto ao

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal pela falta de indicação pelo CPF do devedor. Conquanto cabível a exigência da qualificação da parte devedora com a indicação do CPF/CNPJ, por força do disposto no artigo 1o-A e parágrafo único da Resolução CNJ 547/2024, para todas as execuções fiscais, independentemente de valor, conforme consulta junto ao próprio CNJ, de 05.08.2025, sendo cabível até a emenda da inicial, a extinção da execução se mantém, mas por fundamento diverso, consistente na nulidade insanável da CDA por ausência de fundamentação legal. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso prejudicado.